Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS DOS DEMAIS SERVIÇOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração da autora.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Acordo. A embargante relata ter firmado acordo mediante o qual teria posto fim às obrigações relacionadas com o contrato. Não obstante, os documentos indicados não provam o alegado. O ID15176089, é apenas um boleto que faz referência acordo, mas não há o conteúdo do acordo. O documento ID15176091, é o comprovante de pagamento, que também não traz qualquer cláusula de acordo. Assim, não há qualquer demonstração de que as obrigações relacionadas ao contrato de serviço de TV por assinatura foram extintas.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.